Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716575-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Apoio Produções e Telemarketing Ltda Agravado: C.A. de Oliveira Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Apoio Produções e Telemarketing Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que rejeitou o requerimento formulado por C. A. de Oliveira a respeito do transcurso do prazo de prescrição. Observe-se o teor da referida decisão interlocutória: “Cuida-se de processo em fase de saneamento e organização. As partes são capazes e estão com a representação processual regular, consoante procuração acostada aos Ids 206852381 e 198748583. Afirma a parte autora, em síntese, que recebeu uma notificação de protesto de um boleto no valor de R$ 160.855,04 emitido pela parte ré, sem que houvesse qualquer relação jurídica entre as partes que justificasse tal cobrança. A parte autora alega que não possui contrato ou negócio jurídico com a parte ré e que a emissão do boleto é indevida, configurando crime de emissão de duplicata falsa. A parte autora solicita a concessão de tutela de urgência para sustar o protesto. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência, a declaração de inexistência de débito e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.450,00. As custas iniciais foram recolhidas (ID 191059241). Através da decisão de ID 191881076, houve o deferimento da tutela de urgência vindicada, condicionada à prestação de caução. Na oportunidade, foi determinada a designação de audiência de conciliação e citação do réu. A parte ré foi regularmente citada, conforme ID 194753313. Audiência de conciliação infrutífera, em razão da ausência da parte autora (ID 198962623). Consoante ofício de ID 199416599, o recurso interposto pelo autor não foi conhecido. Contestação apresentada ao ID 200631188. Importante ressaltar que no bojo da contestação foi apresentado pedido reconvencional. Alega a parte ré que existe um contrato de prestação de serviços contábeis firmado entre as partes desde 01/01/2015, pelo qual a parte ré prestou serviços até dezembro de 2023. A parte ré afirma que a parte autora está inadimplente com diversas parcelas, totalizando um saldo devedor de R$ 281.072,08. A parte ré realizou o protesto parcial dos valores em aberto, equivalente a R$ 160.855,04. A parte ré impugna a regularidade da representação processual da parte autora e solicita a revogação da tutela de urgência concedida, pois a parte autora não prestou caução no prazo estipulado. A parte ré também apresenta reconvenção, solicitando a condenação da parte autora ao pagamento dos valores devidos (R$ 281.072,08). Junta planilha demonstrativa dos débitos que se encontram em aberto (ID 200635848). As custas da reconvenção foram recolhidas, conforme ID 213306733. Antes de receber a reconvenção, este Juízo intimou a parte autora para regularizar sua representação processual e promover a juntada de seus atos constitutivos (ID 203933303), ocasião em que promoveu a juntada dos documentos de Ids 206852381 e 210780649. Reconvenção recebida, nos moldes da decisão de ID 215048735, oportunidade em que a parte autora foi intimada para apresentar réplica à contestação, bem como contestação à reconvenção. Em réplica/contestação à reconvenção (ID 218743098), a parte autora alega que a parte ré não trouxe aos autos nenhum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte autora. A parte autora reitera que não há fato gerador para a cobrança do valor mencionado pela parte ré, pois não houve nenhum negócio jurídico entre as partes. A parte autora impugna a reconvenção, alegando que não existe fato gerador para a condenação no valor pretendido pela parte ré e que a prescrição de quaisquer valores anteriores a 23/06/2019 deve ser declarada, conforme a regra de prescrição de cinco anos para dívidas de prestação de serviços contábeis. Réplica à contestação à reconvenção apresentada ao ID 224206475. Em síntese, o réu sustenta que comprovou a prestação de serviços contábeis e o inadimplemento contratual por meio de documentos e planilhas, sobretudo com a juntada do contrato que ensejou o ajuizamento da presente ação. Ainda, que a parte autora não apresentou comprovantes de pagamento, violando o ônus da prova previsto no art. 373, inc. II, do CPC. Por fim, sustenta que a alegação de prescrição quinquenal não deve prosperar, pois a prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual é de 10 anos, conforme precedentes do TJDFT e STJ. Intimidas a especificarem as provas que ainda pretendem produzir (ID 226184772), a parte autora requer a realização de prova pericial contábil, bem como a oitiva das partes, pois o contrato tem características que somente as partes vão saber esclarecer (ID 228122658). Já a parte ré pretende o julgamento antecipado do mérito (ID 227771109). DA PREJUDICIAL DE MÉRITO (prescrição) O presente caso versa sobre inexigibilidade de débito, em contrapartida, o pedido reconvencional tem como escopo a cobrança de valores pertinentes ao contrato, de trato sucessivo, estabelecido entre as partes. Em contestação à reconvenção, a parte autora aduz que o prazo prescricional é de cinco anos. Já a parte ré, em sede de réplica à contestação à reconvenção, sustenta se tratar de prazo decenal, visto que se trata de inadimplemento contratual. Pois bem. Para que houvesse a aplicação do prazo decenal, deveríamos estar discutindo nos autos a obrigação de reparar os danos causados pelo descumprimento do contrato. No caso em tela, o pedido reconvencional está atrelado à cobrança de valores de trato sucessivo pertinentes ao contrato, estabelecido entre as partes. Assim, o prazo de prescrição para uma ação de cobrança baseada em contrato de prestação de serviços é de 5 anos. Este prazo está previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Destarte, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional começa a ser contado a partir da data de vencimento da última parcela que, no caso dos presentes autos, é dezembro de 2023. Pelo exposto, REJEITO a prejudicial de mérito arguida pela parte autora/reconvinda. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. As questões de direito já foram amplamente debatidas, não tendo este Juízo nada a acrescentar. As questões de fato relevantes são; 1) a existência ou não de relação jurídica entre as partes (ônus das da prova da ré quanto à existência, pois a autora não tem como provar a inexistência - fato negativo); e 2) se há fato gerador dos valores objeto do protesto questionado pela autora e cobrados pelo réu/reconvinte (ônus da prova do réu). Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Sobre as provas pretendidas pela autora (oral e perícia contábil), não vejo pertinência ao caso. Isto porque, a parte autora não refutou a celebração do contrato juntado pelo réu ao ID 200631190, nem arguiu eventual falsificação na assinatura aposta no referido documento. É o próprio contrato que prevê os valores devidos, de modo que a aferição dos valores independe de prova pericial contábil. A prova oral tampouco se faz necessária, uma vez que a autora nada alega, na petição de ID 218743098 sobre a interpretação do contrato e existência de cláusulas a serem esclarecidas pelas partes. Além disso, não houve demonstração, pela autora, de valores que tenham sido pagos e que estariam sendo cobrados de forma indevida pelo réu. Sendo assim, indefiro as provas pleiteadas pela autora. Concedo às partes a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 10 (dez) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, CPC). Não havendo pedido de ajustes pelas partes, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Intimem-se”. O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 71227547) que a demanda trata de obrigação de trato sucessivo e que, portanto, o prazo de prescrição inicia após o vencimento de cada parcela. Requer, portanto, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja reconhecido a prescrição da pretensão relativa às parcelas vencidas no período de 2015 e 15 de junho de 2019. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 7129557 e Id. 71294653) foram acostados nos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. O presente recurso é apropriado para impugnar a decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 0711090-52.2024.8.07.0001, nos termos da norma prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao transcurso de prazo de prescrição relativo à pretensão ao recebimento de valores provenientes de obrigação de trato sucessivo. A respeito do tema é necessário ter em mente que a prescrição tem natureza jurídica de ato-fato jurídico caducificante e é exercida por meio da respectiva resposta defensiva, cuja natureza é de exceção substancial peremptória. Dessa forma, o termo inicial do prazo da prescrição é definido de acordo com os critérios definidores da denominada actio nata, termo latino cujo significado remete ao “nascimento da pretensão”. Em verdade, esse termo fornece dois critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam o objetivo e o subjetivo. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o ato ilícito. É este o critério adotado pelo art. 189 do Código Civil. Já o critério subjetivo fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão, como no caso do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Nas relações de trato sucessivo, como no caso, a pretensão nasce na data em que deveriam ter sido pagas as prestações periódicas. Assim, adota-se o critério objetivo para a definição do termo inicial da prescrição, cujo transcurso é renovado mês a mês, nos moldes estabelecidos nos enunciados no 85[1], no 291[2] e no 427[3], todos da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante ainda o art. 75 da Lei Complementar n° 109/2001[4]. Nesse contexto, os efeitos da prescrição somente atingem o crédito respectivo em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a data do ajuizamento da ação. A respeito desse tema, examine-se o entendimento da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO PRESCRICIONAL DA SÚMULA 291/STJ. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em ações postulando a complementação da aposentadoria ou a revisão do benefício, o prazo prescricional de cinco anos, previsto na Súmula 291 do STJ, não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1297506/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido, atente-se aos seguintes precedentes promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PORTARIA No 966/1947. FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. PREVI. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de pretensão ao pagamento de complementação de aposentadoria regulada pela Portaria no 966/1947 e circulares subsequentes, por de ex-funcionários do Banco do Brasil aposentados após a edição da Circular no 351 de 15 de abril de 1967, que converteu a Caixa de Previdência dos Funcionários do Branco do Brasil (CAPRE) em Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI). 2. A fundamentação sucinta e objetiva que alicerçou a sentença não se confunde com falta de fundamentação (art. 93, inc. IX da Constituição Federal. Ademais, o art. 458, inc. II, do CPC/1973 preceitua que o magistrado analisará as questões de fato e de direito de maneira fundamentada. Desse modo, não é nula a sentença que deixa de enfrentar todos os argumentos apresentados pelo réu, bastando que a fundamentação seja suficiente para demonstrar que a pretensão do autor merece, ou não, acolhimento. 3. Os enunciados números 291 e 427 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça determinam que o prazo prescricional a respeito da pretensão às parcelas de complementação de aposentadoria é de 5 (cinco) anos, contados da data em que as respectivas parcelas deveriam ter sido pagas. 4. O art. 75 da Lei Complementar n° 109/2001, que prevê a complementação da aposentadoria, determina o prazo prescricional de 5 (cinco) anos nesse caso. 5. De acordo com o princípio da actio nata, o termo inicial de contagem do prazo prescricional é a data do fato que gerou a pretensão. Nas questões submetidas à relação jurídica de trato sucessivo, a violação ocorre na data em que deveriam ter sido pagas as prestações periódicas. Nesse caso, devem ser observados os verbetes no 291 e 427 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como o art. 75 da Lei Complementar n° 109/2001. Nesse contexto, os efeitos da prescrição atingirão apenas o crédito pertencente aos autores relativo às parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 6. A complementação de aposentadoria perseguida pelos demandantes, que decorre da relação jurídica estabelecida entre o Banco e a Contec, não requer a contribuição do beneficiário nos moldes da Portaria no 966/1947 e das subsequentes Circulares Funcionais (CIC-FUNCIs). O importe pago pela PREVI advém de fundo de previdência privada constituído por contribuições do empregador e dos empregados, regido pela Lei no 6435/1977. Portanto, o recebimento de ambos os créditos não produz bis in idem, mesmo porque as obrigações guardam natureza e origem distintas e sem vinculação jurídica. 7. Apelação conhecida e desprovida (Acórdão no 1128630, 01332103720078070001, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2018)”. (Ressalvam-se os grifos). “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. REAPRECIAÇÃO DO APELO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. SERVIDORES APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL S.A. CIRCULAR No. 966/1947. TRANSFERÊNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA PARA A PREVI. ADEQUAÇÃO À DECISÃO DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENÁRIA DE TRATO SUCESSIVO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. Tendo sido a matéria recursal decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, o feito deve ser adequado ao entendimento orientado por aquela Corte Superior. 2. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a prescrição aplicada ao caso é quinquenal e alcança apenas as prestações de complementação da aposentadoria antecedentes aos cinco anos do ajuizamento da ação. 3. Os autores fazem jus à complementação de aposentadoria, tendo em vista que a PREVI passou a complementar a menor, na ocasião da transferência da obrigação pela CAPRE, em 15.4.1967, a aposentaria a que os funcionários do Banco do Brasil S.A. teriam direito se tivessem sido mantidos no acordo estipulado pela Portaria 966/47, com as alterações previstas na CIC-FUNCIS subsequente. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime (Acórdão no 1088835, 20070110656879APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2018)”. (Ressalvam-se os grifos). Percebe-se que a agravada propôs a reconvenção em 17 de junho de 2024 (Id. 200631188) com pedido de condenação do ora agravante ao pagamento do valor de R$ 281.072,08 (duzentos e oitenta e um mil, setenta e dois reais e oito centavos) referente às parcelas relativas à prestação de serviços contábeis vencidas no período de janeiro de 2015 e dezembro de 2023. Assim, somente a pretensão da agravada relativa às parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a data do ajuizamento da ação se submete aos efeitos da prescrição, como bem destacou o Juízo singular na decisão referida no Id. 235794100 dos autos originários, senão vejamos: “Conforme já fundamentado na decisão saneadora (ID 231427046), o contrato em análise possui natureza de prestação de serviços contábeis contínuos, com vencimentos mensais, caracterizando-se como obrigação de trato sucessivo. Nessa hipótese, o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em contratos dessa natureza, o prazo prescricional tem início a partir do vencimento de cada parcela, mas não se aplica à prescrição ao fundo de direito, o que significa que, enquanto perdurar a relação contratual, a pretensão de cobrança das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação permanece hígida”. O requerimento do agravado para que seja reconhecido a prescrição da pretensão relativa às parcelas vencidas no período de 2015 e 15 de junho de 2019, portanto, não deve ser acolhido. Diante desse contexto, encontra-se ausente a verossimilhança das alegações articuladas pelo agravante. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” [2] “A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.” [3] “A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento.” [4] Art. 75. Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil.